Tribunal: TJES
Processo: 5005052-87.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005052-87.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIVELTON RIBEIRO MEDEIROS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS - REGIME SEMIABERTO - COMPATIBILIZAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1.Na forma do artigo 387, § 2° do CPP, encontra-se presentes os requisitos do 312 do CPP. 2. O
fumus boni iuris
se extrai da sentença condenatória e a ustódia se justifica em razão da gravidade concreta e a periculosidade social do paciente, em especial em razão da elevada quantidade e variedade de drogas - 65 (sessenta e cinco pinos de cocaína e 09 (nove) pedras de crack, além de possuir em seu desfavor dois procedimentos por atos infracionais análogos a crimes graves - homicídio qualificado e tráfico de drogas, restando justificada a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública, com o fito de evitar a reiteração criminosa. 3. A segregação também se faz necessária para a garantia de aplicação da lei penal, haja vista a pena a ser cumprida. 4. O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, havendo agora uma sentença condenatória na qual foram avaliadas as circunstâncias fáticas, bem como suas condições pessoais, o que reforça a necessidade da manutenção da custódia. 5.
Inobstante não seja possível falar em incompatibilidade entre a prisão provisória e o regime semiaberto se presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça é necessária a compatibilização da prisão preventiva com as regras do regime prisional intermediário. 6.
A situação do paciente não se assemelha ao do corréu, uma vez que consta na r. sentença a prática anterior de atos infracionais em curto espaço de tempo. Outrossim, segundo informações do Magistrado, o corréu permaneceu parte do processo em liberdade, sendo-lhe aplicada pena em menor patamar que lhe permitiu iniciar o cumprimento de pena em regime aberto e substituição por restritivas de direitos. 7. Ordem concedida em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005052-87.2023.8.08.0000

PACIENTE: ELIVELTON RIBEIRO MEDEIROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar impetrado por
ELIVELTON RIBEIRO MEDEIROS
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus.

O paciente, preso desde 06/10/2022, em 12/05/2023, foi condenado nas sanções do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas razões, sustenta que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, requerendo a concessão da ordem para que possa recorrer em liberdade, em especial porque fora conferido o referido direito ao corréu.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória, não vislumbro motivos para alterar o entendimento anteriormente exposto no sentido da manutenção da custódia.

Como dito, na forma do
artigo 387, § 1º do CPP
o Magistrado, por ocasião da sentença, deve decidir de forma fundamentada a necessidade da manutenção da prisão, ou se for o caso, sua ima posição ou outra medida cautelar enquanto aguarda o julgamento de possível recurso de apelo.

In casu
, se observa de forma clara a existência dos requisitos descritos no
artigo 312 do CPP
.

O
fumus boni iuris
se extrai da sentença condenatória.

A custódia se justifica em razão da gravidade concreta e a periculosidade social do paciente, em especial em razão da
elevada quantidade e variedade de drogas
- 65 (sessenta e cinco pinos de cocaína e 09 (nove) pedras de crack, além de possuir em seu desfavor
dois procedimentos por atos infracionais análogos a crimes graves
- homicídio qualificado e tráfico de drogas, restando justificada a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública, com o fito de evitar a
reiteração criminosa
. Vejamos:

No caso, a prisão preventiva do Acusado está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade e elevada quantidade de droga apreendida, e diante do risco de reiteração delitiva (o Paciente possui registro pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas), o que justifica a necessidade da prisão cautelar.
(HC n. 715.340/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

A segregação também se faz necessária para a
garantia de aplicação da lei penal
, haja vista a pena a ser cumprida.

Outrossim, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, havendo agora uma sentença condenatória na qual foram avaliadas as circunstâncias fáticas, bem como suas condições pessoais, o que reforça a necessidade da manutenção da custódia. Nesse sentido:

O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.
Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 810.160/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Inobstante não seja possível falar em incompatibilidade entre a prisão provisória e o regime semiaberto se presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça é necessária a compatibilização da prisão preventiva com as regras do regime prisional intermediário. Nesse sentido, vejamos recentíssimos precedentes:

Conforme a orientação desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e manutenção da prisão cautelar, havendo apenas a necessidade da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime intermediário. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 796.781/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

"Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido" (AgRg no RHC n. 110.762/RJ, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). (AgRg no HC n. 750.316/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Nos termos da jurisprudência desta Corte, naqueles casos em que a sentença condenatória fixou-lhe o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum (AgRg no HC 623957/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/4/2021). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 655.235/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Registro que a situação do paciente não se assemelha ao do corréu, uma vez que consta na r. sentença a
prática anterior de atos infracionais em curto espaço de tempo
. Outrossim, segundo informações do Magistrado, o corréu permaneceu parte do processo em liberdade, sendo-lhe aplicada pena em menor patamar que lhe permitiu iniciar o cumprimento de pena em regime aberto e substituição por restritivas de direitos.

Posto isto,
concedo em parte a ordem de habeas corpus
,
apenas para determinar ao Juízo a quo que adote providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado, enquanto aguarda o julgamento do recurso interposto, ratificando a liminar anteriormente deferida em parte.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder em parte a ordem de habeas corpus.